Tribunal: CARF
Processo: 10920.721916/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721916/2013-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MALWEE MALHAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se os embargos de declaração quanto inexistente a omissão no
acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 2401-005.969, de 17/01/2019, de minha relatoria (fls. 590/597 e 599/600).
Segundo a embargante, quando do exame da matéria objeto do recurso de ofício o
acórdão deixou de reproduzir o entendimento consubstanciado no Recurso Especial (REsp) no
1.149.022/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721916/2013-00
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721916/2013-00

A Fazenda Nacional afirma que o colegiado afastou a necessidade de notificar a
infração, por meio da declaração do débito antes do início do procedimento fiscal, de sorte que
criou uma hipótese de exclusão de penalidade não prevista em lei e, por consequência, violando
o princípio da legalidade.
Assinala, por fim, que a decisão definitiva de mérito, com base no precedente
qualificado, é vinculante aos conselheiros, nos termos do § 2o do art. 62 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, e suas alterações.
Os autos foram enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional em 25/02/2019, que
interpôs os embargos de declaração em 08/03/2019 (fls. 598 e 601).
Admitidos os embargos pela Presidente da Turma, Miriam Denise Xavier,
determinou a inclusão em pauta de julgamento, com vistas à devida apreciação do vício apontado
pela Fazenda Nacional (fls. 603/607).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios
opostos pela Fazenda Nacional, passo à avaliação de mérito (art. 65, § 1o, e art. 79, do Anexo II
do RICARF).
Pois bem. No recurso de ofício foi tratada uma situação específica atinente ao
cumprimento de obrigações previdenciárias pelo sujeito passivo:
(i) em fase anterior ao início do procedimento fiscal, o
contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo do Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) original;
(ii) contudo, recolheu as contribuições previdenciárias em
valor maior que o declarado;
(iii) no curso da ação fiscal, entregou GFIP retificadora com
o valor corrigido; e
(iv) o lançamento fiscal, com juros e multa de ofício,
compreendeu os fatos geradores sobre os quais o contribuinte
efetivou o recolhimento de contribuição previdenciária antes de
iniciado o procedimento de fiscalização.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721916/2013-00

Para melhor avaliação da matéria, copio o voto-condutor do acórdão embargado
na parte do recurso de ofício (fls. 593/594):
(...)
A exoneração do crédito tributário deve ser confirmada pelos próprios fundamentos do
acórdão de primeira instância, cuja decisão de piso mostrou- se minudente na análise
dos elementos de prova e justificou os pressupostos de fato e direito para a exclusão da
maior parte do lançamento no período de 01/2010 a 13/2010.
Com efeito, em relação aos fatos geradores lançados, o contribuinte efetivou o
recolhimento de contribuição previdenciária em momento anterior ao início do
procedimento fiscal, no dia 20/07/2012, enquanto a ação fiscal teve seu início apenas no
dia 07/05/2013, com a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal pelo sujeito
passivo (fls. 21/22 e 176/188).
Todavia, os pagamentos foram realizados pelo contribuinte desacompanhados da
correção dos dados declarados em GFIP. Conforme assentou a decisão de piso, na
hipótese de recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal em montante
superior ao declarado, caberia ao agente fazendário intimar o sujeito passivo para
apresentar a GFIP retificadora, com a finalidade do saneamento de erro de fato (art. 463,
§ 5o, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009).
É verdade que não se tem nos autos comprovação dessa intimação fiscal, contudo o
sujeito passivo providenciou a correção da GFIP, em todos os meses de 2010, com sua
entrega no curso do procedimento fiscal mediante a adequação da alíquota GILRAT e
do FAP, nos moldes exigidos pela legislação, justificando a diferença entre os
recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal e a declaração em GFIP (fls.
189/214).
Tal situação, portanto, não comporta o lançamento de ofício referente à obrigação
tributária principal, na medida em que o contribuinte pagou o débito, antes do
instaurado o procedimento fiscal, e apresentou declaração que deu conhecimento da
infração confessada.
Tendo em vista a perda da espontaneidade, seria o caso, eventualmente, de aplicação de
penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória da apresentação tempestiva da
GFIP com todas as informações relacionadas ao valor das contribuições previdenciárias
devidas, com redução da multa a 75% (art. 32-A, § 2o, inciso II, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991). No entanto, o lançamento da penalidade é de competência da área de
fiscalização, que não foi objeto da lavratura de auto de infração.
(...)
Por meio de embargos de declaração, a Fazenda Nacional postula a observância
do que se decidiu no REsp no 1.149.022/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 385/STJ).
A seguir transcrevo a ementa do precedente (destaques do original):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721916/2013-00

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver Documento: 10649420 - EMENTA / ACORDÃO - Site
certificado - DJe: 24/06/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Como se observa da ementa do julgado, o repetitivo tratou de duas situações
fáticas:
(i) quando o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica- a (antes
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721916/2013-00

de qualquer procedimento da administração tributária), notificando
a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. Nesse caso, considera-se ocorrida a denúncia
espontânea; e
(ii) na hipótese de declaração do débito, mas pago a
destempo, ainda que antes de qualquer procedimento de
fiscalização. Nesse caso, não resta caracterizada a denúncia
espontânea.
Em primeiro lugar, o decidido no repetitivo não tem o propósito de esgotar as
possibilidades de denúncia espontânea, cabendo a avaliação do caso concreto.
O REsp no 1.149.022/SP não abrange a situação específica que versou o recurso
de ofício, quando o sujeito passivo paga o débito antes de qualquer procedimento da
administração tributária, porém apresenta a declaração que dá conhecimento da infração com
incorreções ou omissões, corrigindo os dados no curso do procedimento fiscal.
Logo não há que se falar em omissão do acórdão embargado quanto à aplicação
do REsp no 1.149.022/SP, ou mesmo que o colegiado deveria pronunciar-se a respeito do
julgado, visto que distinta a matéria fática do recurso de ofício.
No presente caso, o direito que deve prevalecer para a exclusão ou não da
penalidade imposta pela fiscalização não equivale à reprodução do decidido no REsp no
1.149.022/SP, na medida em que é necessário determinar a qualificação jurídica da matéria
fática, com base na interpretação da legislação tributária, ainda que o efeito persuasivo dos
precedentes possa influenciar a decisão do julgador.
Na verdade, pretende a embargante um novo pronunciamento sobre matéria já
analisada no recurso de ofício, com nítido propósito de rediscutir a questão decidida pelo
colegiado.
É oportuno ressaltar que a legislação tributária estipula penalidade específica na
hipótese de apresentação da GFIP com incorreções ou omissões, conforme o art. 32-A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
O lançamento por homologação compreende uma atividade do sujeito passivo, o
qual verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do
tributo devido e, sem prévio exame da autoridade administrativa, antecipa o pagamento (art. 150,
do Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse cenário normativo, o recolhimento de contribuição previdenciária em valor
maior que declarado contém indicativo de provável equívoco do sujeito passivo no
preenchimento da GFIP.
A possibilidade de erro de fato na apresentação da GFIP, quando do recolhimento
em valor superior ao declarado, realizado anteriormente ao início do procedimento fiscal, não
passou despercebida da administração tributária.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721916/2013-00

Confira-se o § 5o do art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
As razões de decidir tanto do acórdão de primeira instância quanto do acórdão
embargado fizeram alusão expressa à necessidade de intimação do contribuinte para apresentar a
GFIP retificadora, com a finalidade do saneamento de erro de fato, nos exatos termos do
dispositivo infralegal.
Aliás, ao contrário do que pressupõe a Fazenda Nacional, a decisão ora
embargada não fixou a tese de que a conduta praticada pelo sujeito passivo estava livre de
incidência de qualquer penalidade.
Com efeito, a parte final do voto ressalvou que a apresentação da GFIP
retificadora, depois do início do procedimento fiscal, daria ensejo à sanção pelo descumprimento
de obrigação acessória, com multa estipulada no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto,
caberia à fiscalização a aplicação dessa penalidade, já que não foi objeto da lavratura de auto de
infração.
Em relação aos fatos geradores para os quais a empresa efetuou o recolhimento
em momento anterior ao início do procedimento fiscal, o acórdão embargado limitou-se a
confirmar que não prospera o lançamento de ofício da obrigação tributária principal quando
justifica o pagamento em valor superior ao declarado, mediante a entrega de GFIP retificadora,
após intimado da ação fiscal, para demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento do
documento original (art. 463, § 5o, da IN RFB no 971, de 2009).
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios, por inocorrência do vício
apontado pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital